Tribunal: TJPA
Processo: 0000615-68.2010.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000615-68.2010.8.14.0003

APELANTE: RUBENS V. AQUINO - ME, ELIAS TEIXEIRA LEMOS - ME, CACAU & MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME, DALIANA CACAU MARTINS - ME, YARED NETO TRANSPORTE LTDA - ME

APELADO: VIACAO TAPAJOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Por sua vez, incumbe requerido apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE LEMOS DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
CLEBIO PEREIRA RIBEIRO MENDES
, nos seguintes termos:

[...] Nesse sentido, a prova documental anexada, entre elas: escrituras, contrato de compra e venda, mapa e memorial descritivo (georreferenciamento), delimitação da área e declarações do ente municipal demarcando os lotes, incidência e cobranças de IPTU’s pagos versam sobre a propriedade e ocupação do autor na área em questão, referente ao lote urbano com medição de 84 metros (frente), por 28 metros (fundos), cerca de 2.352 metros quadrados.

Por fim, comprovada a posse anterior, bem como o esbulho perpetrado pelo requerido, ao edificar e utilizar em área delimitada do imóvel da parte autora, deve ser julgada procedente a demanda.

Nessa sistemática, cumprido pela parte autora os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, faz jus à reintegração de posse pleiteada.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido e confirmo a liminar concedida em decisão de ID nº 19340338, para reintegrar
JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA
, na posse do imóvel medindo 84,00 metros de frente por 28,00 metros de fundos com área de 2,352 m2, localizado na Rodovia Transamazônica, bairro Santo Antônio, neste Município de Itaituba, para determinar a
CLÉBIO PEREIRA RIBEIRO MENDES
que se abstenha de atos de ameaça, esbulho ou turbação no imóvel, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, (cinco) mil reais, na hipótese de transgressão da ordem, além das penalidades legais, em caso desobediência desta.

Por consequência, julgo
EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

CONDENO
o réu as custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC, assim sendo, em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% por cento, sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
a liminar deferida nos autos eletrônicos (ID nº 19340338).

JOSE LEMOS DE OLIVEIRA
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, alegando que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse anterior.

Assevera que em 10 de fevereiro de 2017, quando o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba deferiu pedido liminar apresentado pelo Município de Itaituba nos autos do processo nº 0001301- 50.2017.8.08.0024, referente a mesma área.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelado em desfavor do apelante, referente ao imóvel urbano, matrícula nº. 8.017, Folha nº. 089 do Livro nº 2-Z, registro geral, situado na Rodovia Transamazônica, bairro Santo Antônio, medindo 84 m de frente por 28m de fundos com área de 2,352m2, situado no município de Itaituba/PA.

Sustentou o apelado que em 22/07/2020 o ora apelante passou a expandir a cobertura de sua loja, vizinha ao imóvel do apelado, ultrapassando os limites de sua propriedade.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo autor, ora apelado, são suficientes para demonstrar a presença dos requisito indispensáveis a proteção possessória, eis que demonstrado que exerce a posse sobre o imóvel esbulhado/turbado há mais de 04 (quatro) anos, bem como demonstrado que a construção realizada pelo apelante efetivamente extrapolou os limites do imóvel.

O Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu

artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:

Art. 1.196

. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no
CC
1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o
CC
adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua,
Código Civil
, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissçai da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006).
(Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Essa realidade fática deve estar comprovada nos autos, a fim de se demonstrar ser o apelante possuidor.

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015, aplicável ao caso, dispõe:

Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste sentido, a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. AUSÊNCIA. CESSÃO DOS DIREITOS. CONTRATO SIMULADO. EXTRAPOLAÇÃO DA LIDE.

- Para ter êxito na ação de reintegração de posse cabe ao autor provar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além da demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência (artigos 560 e 561 do CPC). Ausente tais provas, deve ser indeferido o pedido de reintegração de posse.

- Demonstrado nos autos que o autor transferiu os direitos possessórios a terceiros, não há falar em existência de posse anterior a autorizar a reintegração de posse. A discussão sobre eventual anulabilidade do contrato de cessão extrapola os limites objetivos e subjetivos da lide.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.225977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2024, publicação da súmula em 15/07/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Demonstrados em sede de cognição sumária os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.085244-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 14/07/2024)

Logo, forte nas fundamentações explanadas ao norte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024